Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de PETIÇÃO Criminal apresentada pelo sentenciado JACKSON BESERRA DA SILVA, na qual pleiteia: (i) revisão de pena; (ii) concessão dos indultos e comutação de penas previstos nos Decretos nos 9.246/2017, 11.302/2022 e 11.346/2023; (iii) detração penal (id 67612303). Em razão da ausência de Defesa Técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que destacou: 01. Trata-se de petição de próprio punho ID 67612303, em que o reeducando requer genericamente revisão de pena com o fim de obter: (a) indulto redutório; (b) indulto pleno; (c) comutação de pena conforme os Decretos 9.246/17, 11.302/22 e 11.346/23; (d) remição de pena por dias trabalhados; e (e) atualização do RSPE. 02. Na verdade, todos os pedidos do peticionante são atrelados ao âmbito da execução penal. 03. Ademais, a petição de próprio punho de ID 67612303 foi endereçada corretamente ao juízo da execução penal. Entretanto, o envelope de ID 67612304 teve como destinatária a Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 04. Por tal razão, entende-se que houve mero erro na distribuição processual do TJDFT. 05. Dessa forma, repete-se, por se tratarem de pedidos inerentes à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não seguimento da presente Petição Criminal. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. Observa-se que o referido pedido, em linha de princípio, deveria ter sido direcionado ao Juízo da Vara de Execução Penais, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal: Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão condicional da pena; e) livramento condicional; f) incidentes da execução. IV - autorizar saídas temporárias; V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade; c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; e) a revogação da medida de segurança; f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o, do artigo 86, desta Lei. i) (VETADO); (Incluído pela Lei no 12.258, de 2010) VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Conclui-se que qualquer manifestação desta instância revisora acarretará supressão de instância; medida tolhida pelo ordenamento jurídico vigente, mormente quando não vislumbradas ilegalidades aparentes. Pelo exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA